Tribunal: CARF
Processo: 10845.001541/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001541/2007-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SPOII) que,
por unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE o lançamento, mantendo o crédito tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 17-21.467 (fls. 118/123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2006
NFLD DEBCAD n° 37.073.053-4, de 31/05/2007.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001541/2007-51
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001541/2007-51

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
DE
TERCEIROS.
ISENÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
O gozo da isenção prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal está condicionado
à comprovação, pela pessoa jurídica interessada, do cumprimento cumulativo dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91.
PARTE DA EMPRESA.
A empresa deve recolher aos cofres da Previdência Social as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos seus empregados e
contribuintes individuais a seu serviço.
Lançamento Procedente
O presente processo trata de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD no 37.073.053-4 (fls. 02/22), consolidada em 31/05/2007, no valor total de R$
927.102,37, referente às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incisos I, II e III da
Lei no 8.212/91 e as destinadas a outras entidades (SESC, INCRA, SEBRAE e Salário Educação)
incidentes sobre a remuneração paga pelos serviços prestados dos segurados empregados e
contribuintes individuais (autónomos), cujos fatos geradores não foram declarados em GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 31/41), verifica-se que:
1. A empresa omitiu em GFIP fatos geradores de contribuições sociais,
configurando, em tese, ilícito de sonegação de contribuição previdenciária,
previsto no art. 337-A do Código Penal, na redação dada pela Lei n°
9.983/2000, motivo pelo qual será objeto de Representação Fiscal para
Fins Penais;
2. As Bases de Cálculo, relativa ao fato gerador apurado, foi lançada no
levantamento NDG (fls. 11/12) e se referem às diferenças de remunerações
pagas aos empregados, parte patronal, apuradas através das folhas de
pagamento e não declaradas em GFIP, e também às diferenças de
remunerações pagas aos contribuintes individuais, apenas parte patronal,
apuradas através da contabilidade e também não declaradas em GFIP;
3. Para este levantamento, com base na Conta no 55140 da contabilidade,
referente a pagamentos realizados a pessoas físicas prestadoras de
serviços, foram lançadas as diferenças encontradas entre o que a empresa
informou em suas folhas de pagamento e nas GFIP;
4. Os principais documentos examinados pela fiscalização foram: GFIP,
escrituração contábil (Livros Diário e Razão de 10/2003 a 12/2005), GPS,
contrato social, recibos de pagamento e folhas de pagamento;
5. Na conta n° 21206 - INSS A RECOLHER dos trabalhadores empregados,
de 31/12/2005, a empresa reconhece contabilmente que é devedora do
INSS, no montante de R$ 20.402.529,35.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001541/2007-51

O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 04/06/2007 (fl. 02) e,
tempestivamente, em 04/07/2007 apresentou sua Impugnação de fls. 74/89, instruída com os
documentos nas fls. 90 a 112.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPOII para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-21.467, em 08/11/2007, a 9a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE o lançamento efetuado.
O Contribuinte tomou ciência da decisão da DRJ/SPOII, via Correio, em
27/02/2008 (AR - fl. 125) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/03/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 126/143, onde alega que:
1. É uma entidade dedicada a finalidades educacionais, culturais, de
pesquisas técnico-cientificas e filantrópicas, reconhecida como entidade de
utilidade pública;
2. Encontra-se registrada no CNAS - Conselho Nacional de Assistência
Social, órgão do Ministério da Previdência e Assistência Social, desde
28/02/2007;
3. Faz jus à imunidade relativa às contribuições sociais, nos termos do
parágrafo 7o, do artigo 195 da Constituição Federal;
4. Na forma do art. 14 do CTN, possui natureza e a qualidade jurídica de
instituição educacional beneficente de assistência social uma vez que
atende a todos os requisitos exigidos;
5. O deferimento dos pedidos de registro e do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social comprova que o Recorrente preenche
todos os requisitos da Lei 8.2.12/91;
6. De acordo com a IN SRP n° 9/2005, a obrigatoriedade de declaração na
GFIP das parcelas relativas à competência 13 somente passaram a ser
exigidas a partir de 2005, portanto, as GFIP das competências 13/2003 e
13/2004 não foram declaradas, pois não havia obrigação de declará-las.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001541/2007-51

Necessidade de conversão do julgamento em diligência
Trata o presente processo da exigência das contribuições previdenciárias da
empresa e as destinadas a terceiros, incidente sobre a remuneração pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados e contribuintes individuais, não declarados em GFIP, relativas às
competências de 12/2003 a 12/2006.
Em Recurso Voluntário assevera que é entidade registrada no Conselho Nacional
de Assistência Social - CNAS, através do processo no 71010.000207/2003-64 e que lhe foi
concedido o Certificado de Entidade de Assistência Social (fls. 110/112). Aduz que as entidades
ou instituições que se enquadrem na situação jurídica estabelecida no art. 195, § 7o da
Constituição Federal e que preencham os requisitos determinados no art. 14 do Código
Tributário Nacional, fazem jus à imunidade/isenção quanto às contribuições sociais e que, além
dos requisitos do art. 14 do CTN, em face da sua condição de entidade beneficente de assistência
social, também restariam cumpridos todos os requisitos da Lei no 8.212/91.
Durante o julgamento, tomou-se conhecimento da existência do Processo no
15979.000317/2007-41 que tem como objeto o pedido de reconhecimento de isenção.
Dessa forma, tendo em vista que as informações sobre o cumprimento (ou não)
dos requisitos que ensejam a fruição da imunidade constam desse processo (15979.000317/2007-
41), deve ser realizada diligência para que se providencie a cópia integral do processo com a
juntada dos documentos aos presentes autos, para que sejam verificados os fatos ocorridos e a
compatibilidade do lançamento com o ordenamento jurídico nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que seja juntada aos presentes autos a cópia integral do Processo no 15979.000317/2007-41,
para a análise dos fatos nele ocorridos relacionados aos requisitos para a fruição da imunidade
tributária no presente caso.
Em seguida, a Recorrente e a Fazenda Nacional deverão ser intimadas para, caso
queiram, apresentarem suas manifestações.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital